Tribunal: TJDFT
Processo: 0729713-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada com base no título formado na ação coletiva no 0703100-61.2021.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF contra o Distrito Federal.
2. O título executivo reconheceu o direito dos ocupantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação do PECMP à incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional – GASE, instituída pela Lei Distrital no 4.507/2007.
3. O agravante sustenta que a aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de correção e juros até novembro de 2021 configura anatocismo (Súmula no 121/STF), e defende a incidência da SELIC apenas sobre o principal corrigido, somando-se, ao final, os juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a metodologia prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, que prevê a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, caracteriza anatocismo; e
(ii) se referido dispositivo é inconstitucional, por supostamente extrapolar os limites do art. 3o da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A EC no 113/2021 instituiu, no art. 3o, a incidência única da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pelas Resoluções no 448/2022 e no 482/2022, regulamentou o tema, determinando que a SELIC incida, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, compreendendo principal e encargos anteriores.
7. Tal metodologia não implica capitalização de juros, pois a Taxa SELIC, por sua natureza, engloba remuneração e atualização monetária da dívida.
8. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional, pois editado no exercício da competência atribuída ao CNJ pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT.
9. Não há decisão do STF suspendendo a eficácia da norma na ADI no 7435/RS, tampouco determinação de sobrestamento nos processos relativos ao Tema no 1.349.
10. Precedentes deste Tribunal confirmam a constitucionalidade da metodologia e a inocorrência de anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A Taxa SELIC, instituída pela EC no 113/2021, incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito existente em novembro de 2021, compreendendo o principal atualizado e os juros anteriores, sem caracterizar anatocismo.; 2. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, editado no exercício da competência regulamentar do art. 107-A, § 4o, do ADCT.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, ADCT, art. 107-A, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, § 1o; CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.349; TJDFT, Acórdão 1917016, AI no 0723870-27.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024, Acórdão 1883015, AI no 0709851-16.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.06.2024, Acórdão 2036690, AI no 0704640-62.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025.